Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712060-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO APELADO: RLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo proposta por RLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA. Na origem, a apelada propôs ação de despejo para retomada do imóvel alugado ao apelante, em razão do término do prazo contratual, sem interesse na renovação. Requereu ainda a condenação do apelante ao pagamento dos alugueis reajustados (R$ 6.447,00) e acessórios da locação até a efetiva desocupação do imóvel. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos e determinou a restituição do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, e condenou o apelante ao pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios vencidos. Pela sucumbência, condenou-o ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 35564436), o apelante sustenta que: 1) há nulidade da sentença, por violação ao contraditório e ampla defesa, e por cerceamento de defesa; 2) o reajuste imposto pela apelada é abusivo e acarreta desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito; 3) a pandemia causada pela Covid-19 é motivo de força maior e deve ser considerada para fins de verificação da onerosidade excessiva; 4) a apelada é proprietária de todo o prédio em que localizado o imóvel; 5) o contrato deve observar a função social, a boa-fé e a equidade, para manter o equilíbrio contratual; 6) é necessário avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel para determinar o ressarcimento; 7) tem direito de retenção pelas benfeitorias, pois sua posse é de boa-fé. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença, com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, a reforma da sentença e procedência parcial da sentença, nos termos das razões recursais. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (ID 35564443). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 35875107). Preparo recolhido (ID 35963807). O apelante apresentou petição na qual reiterou o pedido de recebimento da apelação com efeito suspensivo, porquanto já há cumprimento provisório de sentença em curso (ID 36374404). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, trata-se de ação de despejo, razão pela qual o recurso interposto contra a sentença possui efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245/91. O art. § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que a lei excepciona o efeito suspensivo da apelação, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O apelante afirma que a sentença deve ser cassada por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como por cerceamento de defesa. No tocante ao contraditório e ampla defesa, o apelante se insurge contra a juntada de documentos em réplica. Sustenta que não lhe foi oportunizado contraditório e ampla defesa para se manifestar sobre tais documentos e alegações. Não lhe assiste razão. A apelada juntou documentos com a réplica (ID 35564411). Na sequência, o juízo de origem concedeu prazo ao apelante para comprovar a hipossuficiência. Ao se manifestar no processo, o réu, ora apelante, apresentou a petição e documentos ID 114015464 (autos originais). Nesse caso, presume-se a ciência da parte em relação a todos os atos e termos anteriores. Como não impugnou os documentos por ocasião da manifestação ID 114015464, a oportunidade para alegar eventual nulidade precluiu, de acordo com o disposto no art. 278 do Código de Processo Civil. Registre-se que, no prazo concedido pelo magistrado de origem, o apelante também poderia ter solicitado esclarecimentos sobre a decisão de saneamento, já que pretendia produzir provas. Quanto ao mérito, também não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o instrumento contratual (ID 35560781), a locação tinha prazo de vigência inicial de um ano. Os reajustes também seriam anuais, em caso de prorrogação do prazo da locação (Cláusulas 8 e 7). A Cláusula 2.3 estabelece o Índice Geral de Preços ao Mercado (IGPM) para reajuste do valor do aluguel. Ultrapassado o prazo de vigência da locação, o reajuste é direito do locador, ainda que o contrato não seja renovado, pois, enquanto o locatário ocupar o imóvel, deve pagar aluguel ao locador. O apelante se insurgiu contra o reajuste pleiteado, mas não se atentou ao fato de que o índice foi previsto no contrato. Ademais, não apontou qualquer incorreção no percentual do índice aplicado. Embora o apelante alegue que a situação de emergência sanitária (pandemia da Covid-19) ocasionou onerosidade excessiva, não demonstrou de que modo foi atingido pelos efeitos da pandemia. Não esclareceu em que as restrições decorrentes da pandemia prejudicaram sua atividade econômica. Ao contrário, propôs, novamente, o pagamento antecipado de um ano de aluguel, o que se revela contraditório com a alegação de dificuldade financeira decorrente de evento imprevisível. Desse modo, é inviável reconhecer qualquer abusividade no reajuste do valor do aluguel ou mesmo onerosidade excessiva resultante da pandemia. Quanto às benfeitorias, o apelante reivindica indenização pela instalação de papel de parede no imóvel. Tal benfeitoria tem natureza voluptuária, na medida em que visa o embelezamento da coisa, nos termos do art. 96, §1o do Código Civil (CC): “São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor”. Depreende-se da Cláusula IV (ID 35560781) que não era permitido ao locatário, ora apelante, promover alteração ou modificação no imóvel e que somente as benfeitorias necessárias seriam indenizadas. Assim, não há que se falar em direito à indenização e, consequentemente, de retenção pelas benfeitorias, haja vista que não são melhoramentos necessários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Diante do pedido de sustentação oral, o processo será incluído em nova pauta telepresencial. Atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida, no prazo estabelecido: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator